Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA.ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EMPREITEIRA.IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fatos devem ser apreciados à luz dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto aré figura na relação jurídica de direito material como fornecedora e a autora é tida como consumidora.
2.Concluindo a perícia pela ausência de vícios ou defeitos na construção, inexiste ato ilícito que enseje indenização.
3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.Unânime.